Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-79.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGO PEDIDO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSIVO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000015-79.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000008-72.2021.9.13.0005/JME Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGO PEDIDO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSIVO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Eferson Brandão de Oliveira Leal e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo-se intacta a decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, proferida em primeiro grau de jurisdição RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eferson Brandão de Oliveira Leal contra a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia fossem "... afastados os efeitos da Decisão proferida pelo eminente Coronel PM – Comandante-Geral da PMMG, no Processo Administrativo Disciplinar nº 120.385/2018–PAD–SCPM/15ª RPM, que demite o Agravante do cargo de Cabo PM". O agravante ajuizou a ação de mandado de segurança com pedido de liminar, argumentando que a autoridade apontada como coatora o demitiu das fileiras da PMMG injustamente, de forma descabida e desproporcional. Disse que a decisão demissionária "reconheceu o cometimento de transgressões disciplinares, tendo por base – única e exclusivamente – a análise de imagens de vídeos, assim como em uma leitura equivocada dos depoimentos testemunhais coletados." Argumenta o agravante que as provas são inconclusivas e que estas "foram equivocadamente mensuradas dentro do Processo" e que "Há nos autos do PAD falta de ponderação e equilíbrio". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma o agravante que a decisão demissionária sequer mencionou a sua ficha funcional e que, em situações similares, a administração militar não teria instaurado procedimento administrativo. Por fim, alega o agravante que convive com o temor psicológico da iminente confirmação de sua demissão e que tal situação é degradante e efetivamente humilhante. Com tais argumentos, o recorrente pretendia fosse concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a suspensão da decisão demissionária, até o julgamento do mandado de segurança. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e, na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do agravado, que apresentou suas razões no evento 14, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo agravante, entendo que deva ser negado provimento ao presente recurso, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. O recorrente afirma em suas razões recursais que "ficou evidenciado que a demissão do Impetrante se deu exclusivamente por ato desarrazoado em sua essência. Sendo o militar demitido do serviço público, sem qualquer motivação justa e comprovada". Entretanto, os argumentos expostos pelo agravante demonstram que o mesmo pretende rediscutir o mérito do ato administrativo demissionário. Em homenagem ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88), é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, sob pena de substituir o legítimo detentor do poder de decisão. As alegações do agravante, de injustiça e desproporcionalidade em sua demissão, se relacionam com o mérito do ato impugnado e, portanto, não é possível a sua revisão judicial. No que se refere ao argumento de que a demissão do agravante não foi embasada em provas, destaco que o próprio recorrente, em suas razões recursais, menciona provas existentes nos autos. Contudo, afirma que as mesmas seriam insuficientes. Compulsando a decisão demissionária (evento 1 - cop 27 e seguintes), também verifico que a mesma se lastreia em várias provas, dentre elas, depoimentos testemunhas e imagens de video. Portanto, havendo provas da existência do fato considerado como transgressivo pela administração militar, não é possível revalorar as mesmas para revisar o mérito da decisão administrativa. Nesse sentido, é a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exposta na decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 19846 / RS (2005/0055924-1), cujo relator foi o eminente Ministro Gilson Dipp, que assim ficou ementada: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. No mesmo sentido, a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 6853/DF (2000/0021626-7), cujo relator foi o eminente Ministro Hamilton Carvalhido: No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Com efeito, o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito do ato administrativo disciplinar proferido pelas instituições militares para reconhecer, por exemplo, a sua justiça do ato administrativo sancionador. Isso significaria invadir atribuição típica exclusiva do Poder Executivo. Assim, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida que estão previstos no inciso III do art. 7 da Lei 12.016/2009, nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo-se intacta a decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de maio de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator